Tribunal: STF
Processo: ARE 1371744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de sua prejudicialidade, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que “o provimento do recurso especial foi apenas parcial com relação aos ônus da sucumbência, de modo que o presente agravo em recurso extraordinário não ficou prejudicado quanto ao mérito da questão de direito nele debatida”. 



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, dando parcial provimento ao recurso especial, substitui o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, mercê do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil. 



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



   “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O provimento parcial do recurso especial prejudica o exame do recurso extraordinário, que foi interposto com o mesmo propósito. 2. Não se encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 551878 AgR-ED, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-03 PP-00554)



          



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente